Tribunal: TJDFT
Processo: 0746673-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. EMBARGO DE OBRA. INEXISTÊNCIA DE ALVARÁ DE CONTRUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
1. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. De acordo com o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE vigente, instituído pela Lei no 6.138/18, toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras (art. 22).
3. Inexiste probabilidade do direito, a ensejar a continuidade de obra irregular embargada em caráter precário, quando inexistente comprovação do necessário alvará de construção.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.